Tribunal: TJDFT
Processo: 0727656-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. verba salarial. impenhorabilidade. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGO PREJUDICADO o agravo interno.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
2. A impenhorabilidade deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte se manifesta nos autos, sob pena de eventual preclusão, salvo quando a questão versa sobre bem de família, conforme jurisprudência da Corte Superior. De qualquer sorte, cabe registrar que a executada limitou-se a apresentar impressões de tela parciais dos aplicativos que utiliza para captar trabalhos como entregadora e um extrato bancário, documentos que não deixaram clara a identificação do titular e da natureza da conta retratada.
3. No caso, a devedora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a quantia tornada indisponível seria impenhorável (art. 854, §3o, I, do CPC).
4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGO PREJUDICADO o agravo interno.